Tribunal: TJSP
Processo: 2112702-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravantes que auferem mensalmente quantia inferior a três salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes, estando um dos agravantes, inclusive,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravantes que auferem mensalmente quantia inferior a três salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes, estando um dos agravantes, inclusive, desempregado desde o ano de 2019. Precedentes. Inexistência de indícios que autorizem afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.